Tribunal: TJMT
Processo: 1038154-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038154-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acessão, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY PINA MACIEL - CPF: 207.060.731-34 (APELANTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO
–

RECONHECIDA
PRESCRIÇÃO
–
EXTINÇÃO
DO FEITO
–

ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRE
S
CRIÇÃO
–
PRAZO ÂNUO
–
QUALIDADE DE SEGURADO –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL –

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

O prazo prescricional para pleitear judicialmente
a
indenização de seguro de
veículo
é de
um (
1
)
ano
,
a contar da data da ciência inequívoca da
negativa da seguradora
, consoante dispõe a regra do artigo 206, § 1o, inciso II, do CPC/15
.

Havendo o ajuizamento de demanda perante juízo incompetente haverá a interrupção do prazo prescricional quando determinada a citação da parte adversa,
o que poderá ocorrer uma única vez,
havendo a retomada da contagem do prazo quando
do trânsito em julgado da sentença de
incompetência.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIDNEY PINA MACIEL
,
contra a sentença proferida na
Ação de
Cobrança de Seguro de Veículo

ajuizada
em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
que
extinguiu o feito com resolução do mérito, uma vez que ocorrida a prescrição da pretensão indenizatória,
condenando
a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (
ID
217971334
).

Em suas razões recursais (ID
217971335
), a
apelante
alega
que, ao contrário do que constou na sentença recorrida,
não houve
a ocorrência da prescrição
,
haja vista ser o apelante o beneficiário do seguro, figura totalmente diferente do segurado, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos e não de 01 (um) ano como consignado na sentença.

Menciona ainda que em 17/01/2017 ingressou com
Ação de Alvará Judicial,
demanda es
s
a que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT sob o no
0012574- 79.2017.8.11.0001
, tendo o juízo reconhecido a sua incompetência
,
julgando extinto o feito.

Esclarece que as partes haviam entabulado acordo nes
ses
autos que tramitaram perante o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
distribuída
sob o no
0012574- 79.2017.8.11.0001
, o qual não chegou a ser protocolado em razão da sentença de extinção.

Aduz que posteriormente foi ajuizada nova demanda perante o 4o Juizado Especial Civil da Comarca de Cuiabá/MT distribuída sob o no
8052606-87.2017.811.0001,
a qual também foi extinta haja vista a incompetência do juízo, sendo proferida sentença de extinção em 31/01/2018.

Afirma que em razão de os Juizados Especiais terem reconhecido sua incompetência para
processar e julgar a demanda
,
ajuizou
novo pedido perante a justiça comum, sendo o feito distribuído à 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT sob o no 101205-90.2017.8.11.0041.

Cita que referido juízo declinou da competência para a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões por entender que a pretensão autoral envolvia questão relacionada ao reconhecimento de união estável, tendo então o feito tramitando pelo juízo especializada até 21/11/2019, data em que foi proferida a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo apelante
,
já que ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro.

Defende que durante esse tempo o prazo prescricional permaneceu suspenso, o que impede a ocorrência da prescrição, especialmente por ser o prazo trienal e
não

â
nuo
,
como consignado na sentença.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

Nas contrarrazões, a parte apela
da
pugna pelo desprovimento do recurso
, além de
presquestionar

a matéria (DI
217971337
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
SIDNEY PINA MACIEL
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro de Veículo

em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
aduzindo, em síntese, que
no ano de 2010 adquiriu o veículo marca Volkswagem, modelo
Crossfox
1.6 MI Total Flex, 2010/2011, placa NJS-6714, cor prata, chassi
9BWAB45ZOB4002197, registrado junto ao Detran/MT em nome de
JANETE ZUCHIERI
,
tendo sido

firmado contrato de seguro para o respectivo veículo em 21/09/2015 com cobertura para perda total
e roubo junto à seguradora requerida mediante a proposta de no
846022921, apólice de no 020321-0001
.

Em sua inicial
(ID

217971261) aduziu que em 20/08/2016 o veículo segur
ado

se envolveu em um sinistro que resultou em perda total do bem
, sendo o sinistro devidamente comunicado à seguradora
, porém
,

mesmo diante da regulação do sinistro com a elaboração de laudo atestando a perda total o apelante
,
não logrou êxito em receber o valor da indenização securitária, motivo pelo ingressou com a demanda.

Aduz ainda
, ter ingressado incialmente perante o Juizado Especial Cível, no entanto
,

não obteve êxito em razão do reconhecimento da incompetência pelos referidos juízos.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, nos termos relatados.

Inconformada
,
recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta inocorrência da prescrição.

É cediço que, em se tratando de cobrança de seguro de
veículo
, a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, conforme alínea “b” do inciso II do § 1a do artigo 206 do CPC/15.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca
da negativa da seguradora, haja vista a formalização de pedido na via administrativa
em 31/08/2016
, tendo sido requerida a complementação da
documentação em 22/09/2016, conforme os documentos juntados pelo próprio apelante no ID
217971263; 21797126
4
;
217971265; 217971266; 217971267 e;
217971268
.

Ocorre que o apelante não procedeu a complementação da documentação
, como afirma em sua inicial (
ID 217971261
).

Assim, diante da inércia do apelante em dar continuidade
à regulação do sinistro, deixando ainda de apresentar a documentação exigida
,
ocorre o
consequente
encerramento do
processo administrativo
,
o que leva ao retorno da contagem do prazo prescricional
, incluindo-se os dias que antecederam
à
formalização do pedido administrativo.

Consta ainda dos autos que
em 17/01/2017
,

o apelante ingressou com ação judicial perante o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT distribuída sob o no
0012574- 79.2017.8.11.0001
, o qual extinguiu o feito por incompetência do juízo
em
10/04/2017
, sentença não impugnada pela apelante
à
época
.

É sabido que
o despacho que determina a citação da parte adversa ainda que proferido por
juízo incompetente interrompe a contagem do prazo prescricional
, o qual é retomado
a partir d
o trânsito em julgado da demanda.

Desta forma, não tendo sido interposto recurso em face da sentença que extinguiu o feito por incompetência do juízo,
constata-se que o início da contagem do prazo prescricional se deu após o decurso do prazo de 1
0

para interposição do recurso inominado
por tratar-se de feito que tramitou perante o Juizado Especial Cível
.

Tendo sido proferida a sentença em 10/04/2017, contando-se
o prazo de
10 (dez) dias úteis
para interposição do recurso cabível
chega-se ao termo inicial para contagem do prazo prescricional que será
24/10/2017
, data em que transitou em julgado a sentença
.

Apesar de o apelante ter ajuizado a mesma ação por mais duas vezes
,
há que se esclarecer que a interrupção do prazo prescricional poderá ocorrer uma única vez
, pois entendimento diferente permitiria a perpetuidade da incerta e da insegurança das relações jurídicas
, nos termos do que dispõe o
caput
artigo 202 do Código Civil.

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:”

Aliás, neste sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. LEI 6.404/76. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS AÇÕES DETIDAS PELA RECORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Lei n. 6.404/76 incide nas relações societárias pertinentes, em especial quando envolve direitos e deveres dos sócios.

2. No caso, o Tribunal e Justiça asseverou que a agravante pretende a condenação do agravado ao pagamento do valor correspondente às ações que detinha na sociedade anônima, antes da deliberação que a excluiu da condição de acionista.

3. Nos termos do art. 287, II, "g", da Lei n.o 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), com a redação dada pela Lei n.o 10.303/2001, a prescrição para o acionista mover ação contra a companhia ocorre em 3 (três) anos" (REsp 829.835/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1°/6/2006, DJ 21/8/2006, p. 251).

3. A Corte de origem reconheceu a interrupção do prazo prescricional em setembro de 2011, pelo protesto, com o respectivo reinício da contagem do prazo trienal em outubro de 2012. Não obstante, mesmo assim, teria ocorrido a prescrição, visto que a agravante deixou transcorrer in albis o prazo trienal, dando ensejo à prescrição da pretensão em outubro de 2015, antes, portanto, do ajuizamento da ação, em 28/10/2016.

4. Não é possível sustentar a ocorrência de vários marcos interruptivos, máxime porque a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica (REsp n. 1.924.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 16/8/2021) 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.512.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.)

Há que se mencionar ainda que embora o apelante defenda ser beneficiário do seguro
e não segurado
, sendo o prazo trienal, da análise da apólice do seguro verifica-se que o apelante figura como segurado, conforme imagem abaixo
colacionada do documento de
ID
2179
71274
, juntado aos autos pelo próprio apelante
.

No certificado de seguro juntado pela seguradora também consta a pessoa do apelante como sendo o segurado
e principal condutor do veículo, embora a propriedade do veículo seja de fato de
JANETE ZUCHIERI,
conforme a íntegra do documento abaixo (ID 217971291).

Portanto, sendo o apelante segurado
e não o beneficiário como tenta fazer crer
,

não há dúvida que o prazo prescricional
para cobrança da indenização securitária é aquele previsto
na alínea “b” d
o
inciso II do
§ 1o do artigo 206 do Código Civil qual seja, 01 (um) ano
, vejamos:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

I -
a
pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

[...].”

Assim, tendo iniciado o prazo prescricional
em 24/10/2017,
após
o
corrido o
trânsito
em julgado da sentença de extinçã
o, conclui-se que
em 30/08/2019
quando
do ajuizamento da presente demanda o prazo prescricional já
havia transcorrido em sua integralidade, tendo em vista ter sido protocolada a demanda depois
de decorrido 02 (dois) anos e 10 (dez) meses do trânsito em julgado da sentença de extinção.

Assim,
não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Na hipótese dos autos deixo de majorar os honorários recursais tendo em vista
ratar-se de beneficiário da gratuidade de justiça
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024